Tribunal: TJPA
Processo: 0009290-04.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009290-04.2017.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA HABILITAÇÃO OU TITULAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DECORRENTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESERVA DO POSSÍVEL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu parcialmente o direito à implementação de progressões funcionais por nova habilitação ou titulação em favor de determinados servidores e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se os servidores que preencheram os requisitos previstos na Lei Municipal nº 2.504/2011 possuem direito subjetivo à progressão funcional; (ii) estabelecer se o reconhecimento judicial da progressão autoriza o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas; (iii) determinar se limitações orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a reserva do possível impedem a implementação da progressão funcional; e (iv) verificar se houve indevida inversão do ônus da prova, afronta à separação dos poderes ou nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 2.504/2011 vincula a progressão funcional ao preenchimento de requisitos objetivos, de modo que, comprovada a nova habilitação ou titulação e apresentado o requerimento administrativo, surge direito subjetivo do servidor à vantagem funcional correspondente.

Os efeitos financeiros decorrem da própria lei instituidora da progressão, razão pela qual o reconhecimento judicial do direito não cria vantagem nova nem despesa sem previsão legal, apenas assegura a integral efetividade de obrigação já existente.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF não incide na hipótese, pois não há equiparação remuneratória nem aumento de vencimentos por isonomia, mas simples reconhecimento de direito expressamente previsto em lei municipal.

Limitações orçamentárias genéricas, a reserva do possível e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito subjetivo legalmente assegurado, especialmente quando inexistente demonstração concreta de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a intervenção jurisdicional para assegurar direitos legalmente previstos e reconhece a ilegalidade da não concessão de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que superados os limites de gastos com pessoal.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa e foi adequadamente confrontada pela prova produzida, tendo o juízo de origem examinado individualmente a situação funcional dos substituídos e rejeitado pedidos desprovidos de comprovação suficiente.

O Município reconheceu administrativamente a regularidade das titulações e o direito à progressão dos servidores beneficiados, divergindo apenas quanto ao momento de implementação, o que evidencia o reconhecimento do direito material discutido.

O controle jurisdicional limitou-se à verificação da legalidade da atuação administrativa e à tutela de direito subjetivo previsto em lei, sem substituição do administrador público na formulação de políticas públicas ou na definição discricionária de prioridades.

A sentença enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao julgamento, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preenchimento dos requisitos previstos em plano de carreira gera direito subjetivo do servidor à progressão funcional.

O reconhecimento judicial tardio da progressão funcional assegura o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de inadimplemento da Administração.

A concessão judicial de progressão funcional legalmente prevista não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF nem configura criação de vantagem pecuniária sem respaldo legal.

Restrições orçamentárias genéricas, a reserva do possível e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de implementação de progressão funcional quando presentes os requisitos legais.

O controle jurisdicional destinado a assegurar direito funcional previsto em lei não afronta o princípio da separação dos poderes.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova idônea produzida nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37 e 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 373, I, 489 e 1.026; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 2.504/2011, art. 15 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 da Repercussão Geral, RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023; STJ, Tema 1.075 dos Recursos Repetitivos, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.854.997/TO, Segunda Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2.101.401/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período 22 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP, na qualidade de substituto processual de servidores integrantes da rede municipal de ensino.

Narra a inicial que diversos servidores da educação municipal requereram administrativamente progressão funcional por nova habilitação ou titulação, nos termos da Lei Municipal nº 2.504/2011 (PCCR dos Trabalhadores da Educação Pública de Jacundá), sem que a Administração Municipal promovesse a implementação das respectivas progressões ou apresentasse decisão administrativa definitiva acerca dos requerimentos formulados.

O Município apresentou contestação sustentando, preliminarmente, irregularidade da representação processual do sindicato autor. No mérito, alegou perda superveniente do objeto quanto a diversos servidores que já tiveram as progressões implementadas administrativamente; ocorrência de coisa julgada em relação a substituídos que impetraram mandados de segurança individuais; invalidade de diplomas e certificados emitidos por instituições sem o devido credenciamento junto ao Ministério da Educação; e impossibilidade de implementação das progressões em razão de limitações orçamentárias e dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que: a) reconheceu a existência de coisa julgada em relação a determinados substituídos processuais; b) extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos de implementação já satisfeitos administrativamente; c) julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a implementação das progressões funcionais devidas aos servidores André Luis Costa Moraes, Janison Pereira da Silva e Robson Silva Sousa; d) condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes das progressões reconhecidas; e e) julgou improcedentes os pedidos formulados em favor de alguns substituídos cujos títulos acadêmicos foram considerados inválidos ou incompatíveis com os requisitos legais.

Irresignado, o Município de Jacundá interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a condenação ao pagamento de valores retroativos viola os princípios da legalidade administrativa e da responsabilidade fiscal, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 2.504/2011 não prevê efeitos financeiros retroativos automáticos decorrentes da progressão funcional, tratando-se de ato administrativo condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos legais e à análise técnica da Administração Pública.

Alega que a sentença teria criado obrigação financeira sem previsão legal específica, em afronta ao art. 37 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Sustenta, ainda, que a condenação imposta desconsiderou os limites orçamentários e financeiros do ente municipal, bem como os postulados da reserva do possível e da responsabilidade fiscal.

Argumenta, ademais, que os atos administrativos praticados pelo Município gozam de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual incumbiria ao sindicato autor comprovar, de forma individualizada, a ilegalidade da atuação administrativa e o preenchimento dos requisitos legais por cada servidor substituído, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que houve indevida inversão do ônus da prova e que a sentença desconsiderou a ausência de demonstração específica dos fatos constitutivos do direito alegado, notadamente diante da diversidade de situações jurídicas existentes entre os substituídos processuais.

Defende, igualmente, que a progressão funcional não constitui direito automático decorrente da simples obtenção de titulação acadêmica, por exigir análise administrativa quanto à regularidade da instituição de ensino, à pertinência da formação em relação ao cargo ocupado, à manifestação do Conselho Municipal de Educação e à observância dos demais requisitos previstos na legislação municipal.

Aduz que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise desses requisitos, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, especialmente quando o próprio Município afirma estar promovendo gradualmente a implementação das progressões, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira.

Afirma, ainda, que a Lei Municipal nº 2.504/2011 não contempla expressamente o pagamento de valores retroativos, de modo que eventual condenação nesse sentido configuraria criação judicial de vantagem pecuniária sem respaldo legal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública. Subsidiariamente, postula o afastamento da condenação ao pagamento de valores retroativos, o reconhecimento da nulidade parcial da sentença por suposta ausência de fundamentação acerca do impacto financeiro da condenação e o afastamento da determinação de implementação das progressões funcionais deferidas judicialmente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Inicialmente, cumpre observar que a própria sentença reconheceu, de forma individualizada, as peculiaridades existentes entre os diversos substituídos processuais, acolhendo parcialmente importantes teses defensivas suscitadas pelo Município. Foram reconhecidas a ocorrência de coisa julgada em relação aos servidores que anteriormente ajuizaram mandados de segurança individuais, a perda superveniente do objeto quanto aos casos em que a progressão já havia sido implementada administrativamente e a improcedência dos pedidos formulados por servidores que apresentaram títulos acadêmicos considerados inválidos para fins de progressão funcional.

A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, sobre dois pontos: a condenação ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos e a determinação de implementação da progressão funcional em favor dos servidores cujos requisitos legais foram reconhecidos pela sentença.

A progressão funcional em análise é prevista na Lei Municipal nº 2.504/2011. Vejamos:

“Art. 15. Progressão é a mudança do trabalhador em Educação nos sentidos, vertical e horizontal da carreira e dar-se-á através da mudança de nível a partir da aquisição do Diploma da nova habilitação nos casos de graduação ou Certificado da titulação nos casos de pós-graduação, em cursos legalmente autorizados e emitidos por instituições devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação.

§ 1º. A progressão funcional dos servidores em seus respectivos cargos ocorrerá após o requerimento e a comprovação da nova habilitação, sendo observadas as seguintes exigências:

a) Encaminhamento a Secretaria Municipal de Educação do requerimento subscrito pelo próprio interessado ou seu procurador legalmente constituído, após a conclusão do curso, solicitando a mudança de nível em função de sua nova habilitação, anexando ao mesmo, documentos comprobatórios expedido pela instituição que ofertou e operacional o curso;

...

§ 2º. A mudança de nível, após observância do § 5º deste artigo, vigorará no mês subseqüente, após o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação, desde que haja confirmação, pelo Conselho, da autenticidade e validade da documentação apresentada;”

Conforme o dispositivo legal, é reconhecida a progressão ao servidor, como forma de desenvolvimento na carreira vinculada ao preenchimento de requisitos objetivos estabelecidos. Uma vez implementadas as condições exigidas pela norma e apresentado o respectivo requerimento administrativo, surge para o servidor direito subjetivo à percepção da vantagem funcional correspondente.

Nessa hipótese, os efeitos financeiros decorrem da própria lei que instituiu a vantagem, não representando criação judicial de despesa pública nem concessão de benefício não previsto pelo legislador.

O reconhecimento tardio de progressão funcional não afasta o direito às diferenças remuneratórias correspondentes ao período em que a Administração permaneceu inadimplente quanto à implementação da vantagem legalmente devida. Não se trata, portanto, de conferir efeito retroativo a ato administrativo discricionário, mas de assegurar a integral efetividade de direito funcional cuja constituição decorreu do preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal.

Também não procede a invocação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. O referido enunciado veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, o que não traduz a hipótese dos autos. A sentença recorrida não promoveu equiparação remuneratória nem criou vantagem funcional nova, limitando-se a reconhecer direito expressamente previsto na Lei Municipal nº 2.504/2011.

A atuação jurisdicional restringiu-se à tutela de situação jurídica já incorporada ao patrimônio dos servidores beneficiados, razão pela qual inexiste afronta ao entendimento vinculante da Suprema Corte.

Igualmente improcede a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e aos postulados da reserva do possível.

O Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que limitações orçamentárias genéricas não constituem fundamento apto a afastar direitos subjetivos regularmente assegurados por lei.

Vejamos a ementa do julgado em repercussão geral – Tema 698:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde . 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2 . O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4 . A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados . 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2 . A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(STF - RE: 684612 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)”

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1075) definiu que o poder público não pode deixar de conceder progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gastos com pessoal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO, POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de que "seja reconhecida a obrigação de pagar os valores retroativos da progressão concedida em atraso, do período em que deveria ter sido concedida e paga até a data em que foi realmente implementado e efetuado pagamento", ao fundamento de que "resta demonstrado que o Requerente deveria ter recebido a progressão para letra 'L' ainda em 01/03/2014 (conforme histórico funcional), contudo o Estado não promoveu o Requerente" . III. Conforme o entendimento da Primeira Seção do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, em hipótese idêntica, "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000" (STJ, REsp 1.878 .849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1854997 TO 2021/0071927-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS . OFENSA AO ART. 8º, I e VII, DA LC 173/2020. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ . RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1.075/STJ . 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo ora recorrido "por meio da qual sustenta que é policial militar e que o Estado do Tocantins suspendeu as promoções regulares da PM e BOMBEIROS que estavam previstas para o acontecer em 21 de abril de 2020. Com isso, pleiteia a retroação dos efeitos do ato de promoção de 21 de Abril de 2021 para 21 de Abril de 2020, alegando que naquela data já preenchia os requisistos" (fl. 291, e-STJ) . 2. A indicada afronta aos arts. 8º, I e VII, da LC 173/2020, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, não pode ser analisada, pois o referido dispositivo não foi analisado pelo órgão julgador.Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento . Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.075, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art . 22 da Lei Complementar 101/2000.4. O Tribunal de origem julgou a controvérsia em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, razão pela qual não merece reforma.5 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2101401 TO 2023/0360370-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”

A Administração Pública não pode se eximir do cumprimento de obrigação legal sob o argumento abstrato de insuficiência financeira, sobretudo quando não demonstrada, de forma objetiva e concreta, a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida.

A propósito, o direito discutido nos autos não decorre de inovação legislativa nem de ampliação judicial de vantagens remuneratórias, mas do reconhecimento de obrigação preexistente assumida pelo próprio ente público ao instituir o respectivo plano de carreira.

Quanto à alegação de indevida inversão do ônus da prova, igualmente não merece acolhida. Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal atributo possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastado mediante prova em sentido contrário.

No caso concreto, a sentença não se fundamentou em mera presunção favorável aos autores. Ao contrário, o magistrado de origem procedeu à minuciosa análise da situação individual de cada servidor substituído, examinando documentos funcionais, pareceres do Conselho Municipal de Educação, certificados de conclusão de cursos, requerimentos administrativos e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Tanto assim que diversos pedidos foram rejeitados justamente por ausência de comprovação dos requisitos legais ou pela invalidade das titulações apresentadas.

Em relação aos servidores André Luis Costa Moraes, Janison Pereira da Silva e Robson Silva Sousa, a própria Administração Municipal reconheceu a regularidade das titulações e a existência do direito à progressão funcional, sustentando apenas que os interessados se encontravam em lista cronológica para futura implementação.

Tal circunstância evidencia inequívoco reconhecimento administrativo do direito material discutido.

A mera alegação de necessidade de observância da disponibilidade orçamentária não tem o condão de suprimir direito subjetivo regularmente constituído. Também não se verifica afronta ao princípio da separação dos poderes. O controle jurisdicional exercido na hipótese limitou-se à verificação da legalidade da atuação administrativa e à tutela de direito subjetivo previsto em lei.

Não houve substituição do administrador pelo Poder Judiciário na formulação de políticas públicas ou na escolha discricionária de prioridades administrativas, mas apenas determinação do cumprimento de obrigação legal já existente, situação plenamente compatível com a função constitucional atribuída ao Poder Judiciário.

Por fim, não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto ao impacto financeiro da condenação, pois enfrentadas adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com clara exposição das razões jurídicas que conduziram ao reconhecimento parcial do pedido.

O magistrado apreciou expressamente as alegações relacionadas à regularidade dos títulos, à coisa julgada, à perda superveniente do objeto, à situação funcional dos servidores e aos efeitos financeiros decorrentes da progressão reconhecida, observando integralmente o disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida observou corretamente a legislação aplicável e a orientação jurisprudencial dominante dos Tribunais Superiores, não havendo fundamento apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2026